Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720047-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTA DOS IPES RÉU: COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por CONDOMINIO QUINTA DOS IPES contra COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME. O autora alega que "somente da análise do cheque não se mostra possível atribuir executividade à pretensão do Requerido, erro efetuado na sentença que se busca extinção com a presente ação, fazendo-se imprescindível, nesse ponto, maior instrução probatória que não fora feito, ao passo de se constituir um título com eficácia executiva em favor do suposto credor. Nessa vereda, não há como se transmitir, ao Autor a responsabilidade pelos valores representados nos cheques emitidos por terceiros, sem que tenha a Ré demonstrado, idoneamente, a necessária vinculação do Autor pelo adimplemento das referidas cártulas. De outro lado, pode-se constatar da inicial da ação monitória, que o Réu/ COSTA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME não logrou comprovar a existência de relação contratual de prestação de serviços com o com o Autor, uma vez que o documento trazido com essa finalidade (cheque) não demonstra que tenha havido prestação de serviços entre as partes, como também não há se quer comprovação por notas ao presente processo, tendo-se apenas o numerário de R$ 26.820,50 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta centavos) de notas fiscais, não se justificando o gigantesco valor da somatória das cártulas de cheques apresentas na exordial monitoria, qual seja: R$ 456.687,95, ou seja, existe a divergência Vossa Excelência, do valor de R$ 429.867,45. (. ). Excelências é de suma importância ressaltar que o ex-síndico deliberadamente repassou os cheques sem nem mesmo ter mais poderes para representar o Condomínio, ora Autor da presente Ação. Conforme se depreende da Ata de Assembleia Extraordinária realizada em 04 de outubro de 2015, o síndico fora DESTITUÍDO DE SEU MANDATO DE SÍNDICO, assumindo o síndico eleito por unanimidade o Sr. Raimundo Nonato Fontoura Dias. Vejamos que nos cheques apresentados na exordial, a data do primeiro cheque é de 15 de outubro de 2015, ou seja, o Sr. Liezer (ex-síndico – sua assinatura está nas cartulas de cheques) já não fazia mais parte da administração do condomínio, e não poderia de maneira alguma fazer o repasse dos mesmos. (. ). Sobre este importante documento nada foi comentado, debatido no processo da ação monitória, o que se denota em uma OMISSÃO CLARA/ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS (art. 1022 e art. 966, VIII do CPC) a despeito da apreciação das provas e dos fatos narrados e anexados pela parte Autora na ação monitória diante da falsidade dos títulos executivos. (. ). Assim, tanto a empresa Alziro S. Lima ME como a Requerida estão em completa má-fé, pois com a presente ação monitória estão ignorando/desrespeitando o trânsito em julgado do processo que determinou a isenção dos cheques, lubridiando o poder judiciário com o ganho da ação monitória, situação que deverá ser revertida com a presente ação rescisória, haja vista, que as suas atitudes caracterizam crime, estando atualmente em processo de investigação policial – conforme nova prova apresentada – que não foi produzida na ação monitória, mas que todas as provas foram demonstrada e não analisadas na demanda originária. (. ). No trâmite processual da lide originária – ação monitória, houve diversas decisões que violaram manifestamente diversas normas jurídicas, passíveis de juízo rescindendo. Há evidente afronta, nas decisões rescindendas, aos arts. 5o, insc. XXXV e LIV, e 93, inc. IX, CF/88; art. 5o, LINDB, arts. 1o, 17, 188, 277, 338, 339 e 966, inc. III, IV, VI, VII e VIII, § 1o, CPC/2015; art. 535, inc. II, CPC/73”. E pede: a)Liminarmente, o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na imediata suspensão da execução de sentença no Processo no 0716858-66.2018.8.07.0001, bem como da ação de cumprimento de sentença 'honorários sucumbenciais', processo no 0719121-03.2020.8.07.0001 ambos em trâmite perante a 2a Vara Cível de Brasília (DF), motivado por latente periculum in mora e fumus boni iuris e consoante arts. 294, 300, 319 e 969 do CPC/2015; (. ). d)A procedência do pedido para rescindir a sentença mencionada e, consequentemente, as decisões por ela sustentadas, proferindo novo julgamento extinguindo o feito sem resolução do mérito em face à Requerente, nos termos do art. 966, V do CPC, visto que não executividade dos cheques – devido processo: 20160110061009) e pela violação manifesta de normas jurídicas (arts. 5o, incs. XXXV e LIV, e 93 inc. IX, CF/88; art. 5o, LINDB; arts. 1o, 17, 188, 277, 338, 339, 489, §1o, IV e 966, inc. V, CPC/2015), restituindo ao final o depósito efetuado pelo Requerente”. É o relatório. Decido. Eis o que dispõe o artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” É certo que, para se deferir a tutela pleiteada, necessário se faz demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, o enquadramento do caso concreto nas hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). No caso, não se mostram presentes as hipóteses de concessão de tutela provisória acima descritas. No tocante a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III). As alegações do autor de que “tanto a empresa Alziro S. Lima ME como a Requerida estão em completa má-fé, pois com a presente ação monitória estão ignorando/desrespeitando o trânsito em julgado do processo que determinou a isenção dos cheques, lubridiando o poder judiciário com o ganho da ação monitória, situação que deverá ser revertida com a presente ação rescisória, haja vista, que as suas atitudes caracterizam crime, estando atualmente em processo de investigação policial – conforme nova prova apresentada – que não foi produzida na ação monitória, mas que todas as provas foram demonstrada e não analisadas na demanda originária”, embora, em tese, alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pelos réus de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). No que se refere a tutela de urgência em ação rescisória, cuida-se de hipótese verdadeiramente excepcional, o que não é o caso destes autos. A alegação de que “com a apresentação dos cálculos da execução e sua homologação, terá em definitivo a execução dos valores que estão sendo cobrados ilegalmente – como já provado acima, existindo iminentes riscos de prejuízos incomensuráveis à Autora com o prosseguimento do feito executório, da qual não deveria – sequer – figurar como executada" não se presta para desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica, razão por que, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Intime-se o autor. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora